Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. V. M. D. B. em face de decisão (id no 20828269) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de no 0714441-54.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela provisória requerida. Para melhor compreensão do caso, peço vênia e colaciono parte do decisum vergastado: “Na espécie, cuida-se de ação proposta por M. E. V. M. D. B., representada por Marly Vida Silva Macedo, em desfavor de MARKA – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual formula pedido de tutela de urgência assim delineado, litteris: “(...) (i) seja declarada a ineficácia da hipoteca cedular de primeiro grau (AV.7/331.454), constante da matrícula no 331.454, devidamente registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (ii) como consequência, seja a Primeira Requerida condenada a proceder com a outorga da escritura definitiva do imóvel, objeto da presente demanda, em nome da Requerente, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por este D. Juízo e supressão do seu consentimento; e (iii) seja determinada a liberação do gravame hipotecário atualmente existente sobre o imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por este D. Juízo; (iv) alternativamente, caso V. Exa. assim não entenda, o que se admite somente para fins de argumentação, requer-se sejam feitos em juízo os depósitos das parcelas restantes para quitação do imóvel objeto do contrato de compra e venda até que a outorga da escritura pública seja definitivamente realizada (...)”. Fundamenta seu pedido na alegação de que está adimplente com as prestações do financiamento referente ao imóvel objeto da lide e que prometida a outorga de escritura 90 (noventa) dias após a averbação do habite-se, que ocorreu em 17/12/2014, a ré não cumpriu com a obrigação contratual. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, tenho por ausente o requisito relativo ao perigo da demora, porquanto a própria autora informa que recebeu as chaves do imóvel objeto da lide em 17/12/2014, tendo escoado há muito o prazo contratual, a indicar a ausência de urgência ao pleito formulado. Anote-se, ainda, a irreversibilidade da medida, motivo pelo qual incabível sua concessão, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. No que se refere ao pedido de consignação em pagamento, a situação em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 335 do Código Civil. Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” Insatisfeita, a parte agravante aduz que a decisão hostilizada não considerou o risco da demora ao se levar em conta “as várias ações em que a 1a Agravada consta no polo passivo, inclusive muitas delas com o mesmo pedido que esta, ou seja, fica comprovada a sua reincidência em descumprir os contratos que firma, bem como o perigo de que o imóvel adquirido pela Agravante venha a sofrer novas penhoras decorrentes da inadimplência da 1a Agravada”. Ressalta que está adimplindo regularmente as parcelas do imóvel. Defende a necessidade de observância à pacta sunt servanda, à boa-fé, à lealdade e ao direito de propriedade. Afirma que, em que pese ter se passado quase 6 (seis) anos, “não se se pode negar que a Agravante tem tentado, por vias administrativas, a obtenção da escritura e a 1a Agravada, como já se sabe pelas diligências feitas neste Tribunal de ações similares a esta, é reincidente no descumprimento quanto à clausula que lhe obriga a fazer a outorga da escritura”. Argumenta estar configurada a hipótese legal quanto ao pedido de consignação em pagamento das parcelas vincendas, nos termos do artigo 335, inciso V, do CC. Discorre acerca da presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência e, subsidiariamente, da tutela de evidência. Pretende, ainda, que seja determinada a outorga da escritura pública do imóvel à Agravante, bem como declarada ineficaz a hipoteca cedular de primeiro grau constante da matrícula do imóvel. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, a fim de que o decisum agravado seja reformado. Em decisão de id no 20925541 foi determinada a regularização dos vícios apontados, sobrevindo o petitório de id no 20987777 em que a parte agravante afirma que atendeu ao comando proferido. Brevemente relatado. Decido. De início, uma vez sanado o vício apontado na decisão retro, sendo comprovado o devido recolhimento do preparo, passo à análise do pleito liminar formulado. Acerca do assunto, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a consignação em pagamento, bem como que seja determinada a outorga da escritura pública do imóvel e declarada ineficaz a hipoteca cedular de primeiro grau constante da matrícula do imóvel. Todavia, a própria parte agravante reconhece que se passaram quase 6 (seis) anos da prometida outorga de escritura, contado 90 (noventa) dias após a averbação do habite-se (17/12/2014), sem que parte agravada tenha cumprido a sua obrigação contratual respectiva, o que, a meu ver, descaracteriza de plano a aventada urgência da pretensão recursal vindicada, considerando o relevante lapso temporal para propositura da presente ação. Ademais, tenho que, diferentemente do que faz crer a parte agravante, a concessão da tutela inaudita altera pars postulada esbarra na vedação à irreversibilidade da medida, violando, assim, o §3o do artigo 300 do Diploma de Ritos[1], independentemente de aventada previsão contratual. Aliado a isso, compreendo que, ao contrário do sustentado no recurso, não se constata, em princípio, a hipótese legal prevista no inciso V do artigo 335 do Código Civil, porquanto a regra é clara no sentido de que “a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento”, o que difere da situação sub judice. Com efeito, não há litígio quanto ao objeto do pagamento que são as parcelas, e não a obrigação de promover “a outorga da escritura pública à agravante”, como defendido no recurso (id no 20828265). Tanto é assim que a parte agravante alega, reiteradamente, que vem adimplindo regularmente as parcelas acordadas. Sob essa ótica, verifico apenas um inconformismo da parte agravante com o reputado descumprimento contratual de uma obrigação de fazer por parte da agravada, qual seja, a outorga da escritura pública à agravante, o que, entretanto, não encontra abrigo na inteligência elencada no aludido dispositivo legal. Nessa mesma linha, manifestou-se o juízo a quo (id no 20828269): “Fundamenta seu pedido na alegação de que está adimplente com as prestações do financiamento referente ao imóvel objeto da lide e que prometida a outorga de escritura 90 (noventa) dias após a averbação do habite-se, que ocorreu em 17/12/2014, a ré não cumpriu com a obrigação contratual. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. (...) Na espécie, tenho por ausente o requisito relativo ao perigo da demora, porquanto a própria autora informa que recebeu as chaves do imóvel objeto da lide em 17/12/2014, tendo escoado há muito o prazo contratual, a indicar a ausência de urgência ao pleito formulado. Anote-se, ainda, a irreversibilidade da medida, motivo pelo qual incabível sua concessão, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. No que se refere ao pedido de consignação em pagamento, a situação em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 335 do Código Civil. Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência requerida”. (grifo nosso) Quanto ao pedido subsidiário formulado para que seja concedida a tutela de evidência, cuida-se de pleito não formulado na origem, motivo pelo qual não foi analisado pelo juízo a quo, de modo que não há como se avançar nessa questão nesta seara recursal, sob pena de violação ao devido processo legal, além de implicar em nítida supressão de instância, o que é vedado. Destarte, não antevejo a presença dos requisitos justificadores para deferir a liminar almejada, devendo, assim, ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. [1] § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.